Tribunal: STF
Processo: RE 1222247
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO TEMPORÁRIO NAS POLÍCIAS MILITARES E NOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES – PRETENDIDA EXTENSÃO DE DIREITOS A QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES DE CARREIRA – IMPOSSIBILIDIDADE – RECONHECIMENTO DEFINITIVO, PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.029/2000 (ADI 4.173/DF, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.